Tribunal: TJSP
Processo: 1095372-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA– Sentença de procedência – Isenção de responsabilidade de sócios retirante – Inovação recursal – Exame de cognição vedado pelo ordenamento jurídico – Recurso não conhecido neste tópico – Honorários sucumbência – Ausência de fundamentos jurídicos e fáticos do pedido – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA– Sentença de procedência – Isenção de responsabilidade de sócios retirante – Inovação recursal – Exame de cognição vedado pelo ordenamento jurídico – Recurso não conhecido neste tópico – Honorários sucumbência – Ausência de fundamentos jurídicos e fáticos do pedido – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo improvido com observações.

Dispositivo: conheceram em parte do recurso e na parte conhecida negaram provimento, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095372-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISANGELA
CRUZ DA CONCEIÇÃO, são apelados BENJAMIN DOS SANTOS LAURENTINO e
MARCO VINICIUS SANCHES MORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e na parte conhecida negaram provimento, com observações.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095372-23.2018.8.26.0100 -Voto no 38.070
2
VOTO No
: 38.070 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1095372-23.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: ELISANGELA CRUZ DA CONCEIÇÃO (JUST GRAT)
APDO.
: BENJAMIN DOS SANTOS LAURENTINO JUNIOR
APDO.
: MARCO VINICIUS SANCHES MORO
APELAÇÃO DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
LIMITADA
Sentença
de
procedência

Isenção
de
responsabilidade de sócios retirante
Inovação recursal

Exame de cognição vedado pelo ordenamento jurídico

Recurso não conhecido neste tópico Honorários sucumbência
Ausência de fundamentos jurídicos e fáticos do pedido
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça Sentença mantida Apelo improvido
com observações.
Dispositivo: conheceram em parte do recurso e na parte
conhecida negaram provimento, com observações.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Elisangela Cruz
da Conceição, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Rogério Murillo
Pereira Cimino, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem da Capital (fl. 174-177), que julgou procedente a denominada “ação
de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres cumulada com
indenização por dano moral” ajuizada em face do Sr. Benjamin dos Santos
Laurentino Júnior e do Sr. Marco Vinicius Sanches Moro (fl. 1-9).
A apelante sustenta em suas razões recursais, a reforma
parcial da r. sentença com fulcro nos seguintes argumentos lançados nas
razões recursais, a saber (fl. 181-183):
[..]
O julgamento antecipado não permitiu que Elisângela fizesse
mais demonstração do seu estado físico, psíquico e emocional
naquele momento que foi procurada pelos requeridos.
Tinha acabado de “perder” uma filha, estava no estado
puerperal, e na sequencia uma gravidez de Alto isco, e aparece
os dois requeridos e propõe uma sociedade que a autora jamais
participou.
Ficou afastada e quando retornou, foi impedida pelos ocupantes
do “espaço”, sob alegação que os requeridos haviam vendido as
quotas da empresa para terceiros.
Na defesa alegam que vendera, o ponto. Rosângela jamais teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095372-23.2018.8.26.0100 -Voto no 38.070
3
conhecimento desta transação. Qual o valor? quem recebeu a
quantia da transação? Onde estão os equipamentos do salão?
Os danos morais serão objeto de ação própria, porém a devolução
dos haveres é de direito, smj.
Requer também seja declarado por sentença que todas e
quaisquer dívidas contraídas pelos requeridos e pela empresa na
ausência da autora, que seja excluída de responsabilidade.
A majoração dos honorários advocatícios também merece
correção, e desde já pleiteia o percentual de 20% do valor da
causa.
Portanto, requer seja recebido o recurso pelos Nobres julgadores,
apreciados
e
modificado
nos
itens
apresentados,
pelos
argumentos de fato e de Direito ora apresentados, e ao final
esteja presente a tão esperada JUSTIÇA.
Preparo ausente. Apelante beneficiária da justiça gratuita
(fl. 74).
Contrarrazões de Benjamin (fl. 187-188) e de Marco
Vinicius (fl. 189-193, ambos pelo improvimento do recurso.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 5 de fevereiro de 2019 (fl. 179), e o
recurso de apelação foi interposto no dia 22 de fevereiro de 2019 (fl. 180),
dentro do prazo legal.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl. 174-175:
[..]
ELISÂNGELA CRUZ DA CONCEIÇÃO ajuizou a presente
“Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de haveres
cumulada com Indenização por Dano Moral” em face de
BENJAMIN DOS SANTOS LAURENTINO JÚNIOR e MARCO
VINÍCIUS SANCHES MORO .
A autora alega ser sócia, em conjunto com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095372-23.2018.8.26.0100 -Voto no 38.070
4
demandados,
da
empresa
VALMONT
&
MABILE
CABELEILEIROS LTDA., cujo capital social para cada um dos
requeridos e 18.000 (dezoito mil) quotas sociais para a
requerente. Após seu afastamento das atividades empresariais,
por força de uma gravidez de risco, a requerente foi
surpreendida ao ser impedida de ingressar na empresa, quando
de seu retorno, sob a justificativa de que naquele local, agora,
funcionava outro estúdio de cabeleireiros. Com a informação de
que o salão do qual era sócia havia sido vendido, a parte autora
não recebeu quaisquer informações de seus sócios a respeito do
negócio entabulado, razão pela qual, com o fim da affectio
societatis , pleiteia em Juízo sua retirada dos quadros sociais,
com a respectiva apuração de seus haveres.
Devidamente citado, o réu BENJAMIN contestou o feito. Alega
que a requerente confunde a empresa com o imóvel locado para a
execução da atividade comercial, como se referido imóvel
pertencesse ao ativo da sociedade. Aduz que a empresa, em
verdade,
acumulou
consideráveis
prejuízos
financeiros,
principalmente em relação à locação do imóvel junto ao
“Shopping D”, onde se situava, não gerando lucros aos seus
sócios, mas sim despesas, inexistindo valores a serem recebidos
pela sócia retirante. Pleiteia, diante desse cenário de fato, a total
improcedência da demanda.
O réu MARCO VINICIUS também apresentou sua peça de
defesa. No mérito, afirma que a autora ingressou na sociedade
ciente de que responderia solidariamente com a dívida existente
para aquisição do estabelecimento comercial. Que, em 2017, o
negócio entrou em crise profunda e o faturamento não era mais
suficiente para pagar as dívidas da compra do ponto e encargos
locatícios, além do necessário para manutenção do salão, por
decorrência, e com a ciência da autora, as partes resolveram
vender o estabelecimento comercial aos novos compradores pelo
valor da dívida de locação que existia perante o shopping ,
através de distrato com o locador, sendo certo que não houve o
pagamento de quaisquer valores às partes. Pelos fatos expostos,
requer a total improcedência da demanda.
Réplica às fls. 170/172.
Submetido o feito a julgamento, a ação foi julgada
procedente com o seguinte dispositivo (fl. 176-177):
[..]
Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR parcialmente
a
dissolução
da
sociedade
VALMONT
&
MABILÊ
CABELEIREIROS LTDA-EPP, com a exclusão da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095372-23.2018.8.26.0100 -Voto no 38.070
5
de seus quadros sociais, determinado a apuração de haveres
societários, para liquidação da sociedade, extinguindo o feito,
com resolução do mérito, na forma do disposto no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Servirá a presente decisão como ofício, incumbindo à parte sua
instrução e respectivo encaminhamento.
Após o trânsito em julgado, será iniciada a fase de apuração de
haveres da sociedade, com nomeação de perito contábil para
elaborar o balanço especial da sociedade, nos termos da cláusula
IX, parágrafo único, do contrato social (fls. 38/50). Sem prejuízo,
fixo como termo final da participação societária da parte autora
o sexagésimo dia após a citação dos requeridos (juntada de
citação válida do último dos requeridos), nos termos do artigo
605, inciso II, do Código de Processo Civil.
Porque contestado o feito e diante da procedência da demanda,
arcarão, os requeridos, com as custas processuais e honorários
de advogado da parte autora, que fixo em 10% do valor da causa,
não sendo aplicável à hipótese o art. 603, §1o, do Código de
Processo Civil.
II. DO MÉRITO RECURSAL
O recurso não merece provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095372-23.2018.8.26.0100 -Voto no 38.070
6
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r. sentença
solucionou de vez a questão relativa aos direitos da autora, na condição de
sócia e de sua responsabilidade perante a sociedade, com os seguintes
fundamentos, ora adotados na íntegra, pelos seguintes fundamentos
transcritos (fl. 175-176):
[..]
A retirada dos quadros sociais e a apuração dos devidos haveres
é direito potestativo da parte autora, cometindo aos requeridos,
em sede de contestação, apresentarem fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito opostos, o que não ocorreu.
Cumpre observar que, em se tratando de dissolução parcial de
sociedade, seria possível, também, pleito para indenização
compensável por parte desta, nos termos do art. 602, do Código
de Processo Civil, igualmente inexistente nos autos.
Dessa forma, em que pesem os fatos narrados pelos requeridos e
os documentos apresentados, que demonstram os débitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095372-23.2018.8.26.0100 -Voto no 38.070
7
sociedade (fls. 87/130) e a ciência da requerente sobre a
solidariedade com a dívida relativa à aquisição do
estabelecimento comercial (fls. 146/149), fato é que a dissolução
parcial, com a retirada autora, é medida que se impõe. Tais
documentos serão considerados para futura apuração de haveres
pelo perito Judicial, a qual poderá resultar, inclusive, em
quantias devidas pela sócia retirante.
Portanto, com o desaparecimento da affectio societatis , de rigor o
acolhimento do pedido inicial, com a dissolução parcial da
sociedade e a apuração de eventuais haveres, em fase de
liquidação, onde serão verificados os créditos e débitos.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Consigne-se observar que no tocante ao pedido de
declaração “por sentença que todas e quaisquer dívidas contraídas pelos
requeridos e pela empresa na ausência da autora, que seja excluída de
responsabilidade.”, não pode ser conhecido, visto tratar-se de inovação recursal
por parte da apelante, cujo exame de cognição encontra-se vedado pelo
ordenamento jurídico.
No tocante ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios, não há qualquer fundamento jurídico ou mesmo fático trazido nas
contrarrazões que justifique sua majoração.
Como se nota, não há elementos nos autos que indiquem
outra direção senão aquela adotada na r. sentença, que deve ser mantida em
sua íntegra.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, conhecem em parte e, na parte conhecida,
negam provimento, mantendo-se a correta, acertada e bem estruturada
sentença de primeiro grau prolatada pelo i. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo
Pereira Cimino.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR